Tribunal: STF
Processo: RE 91347
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
- Recurso extraordinário - Pressupostos.
Recurso extraordinário e argüição simultânea de relevância. Deferido aquele e desistindo-se desta, não se pode conhecer do recurso extraordinário se a causa seguiu o rito sumaríssimo e não atingiu a alçada regimental, já que não se invocou violação de preceito constitucional. 
Recurso extraordinário não conhecido.